Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710891-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA CARVALHO RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÁRTULAS. INTERRUPÇÃO. ART. 202, I, CC. NÃO PROMOÇÃO DA CITAÇÃO DA RÉ NO PRAZO E NA FORMA DA LEI PROCESSUAL. POSTERIOR NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO A PARTIR DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ART. 239, §1o, DO CPC. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à ação monitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição quinquenal de alguns cheques, em razão da interrupção do prazo pela citação ocorrida por comparecimento espontâneo nos autos. 1.1. A embargante pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a prescrição quinquenal de todos os títulos. Afirma que considera como termo interruptivo da prescrição a data da citação válida em 15/03/22, isto é, quando transitou em julgado o agravo de instrumento o qual declarou nula a citação por edital, pois logo em seguida, em 22/03/22, foi proferido despacho dando-se vista para a apelante novamente apresentar resposta à ação monitória, por isso, os cheques com parcelas datadas em 2015/2016 estariam prescritos. Alega que, de acordo com o art. 202, inciso I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, se promovido no prazo e na forma da lei processual, assim, considerando-se que a citação por edital foi nula, não se pode considerar tal ponto como interruptivo da prescrição e muito menos a data em que a autora compareceu em juízo. Aduz que a interrupção da prescrição se deu tão somente com o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a nulidade da citação por edital, em 15/03/22. 2. De acordo com o art. 202, inciso I, do Código Civil, “a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. 2.1. No entanto, restou demonstrado que o interessado, apelado, não promoveu a citação da ré no prazo e na forma da lei processual, visto que não requereu pesquisa aos sistemas Renajud e Infojud. 2.2. Por esse motivo, foi reconhecida a nulidade de citação por edital pelo acórdão do agravo de instrumento no 0735421-09.2021.8.07.0000. 3. O comparecimento espontâneo da parte ré no processo, por meio de seu advogado, apresentando exceção de pré-executividade, implica na incidência do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 3.1. Dessa forma, considera-se que a autora tomou conhecimento da ação quando compareceu em juízo e apresentou a exceção de pré-executividade, o que ocorreu no dia 2/12/2020. 4. O STJ tem o entendimento que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503). 4.1. Dessa forma, estão prescritos todos os cheques cuja data de emissão for anterior a 2/12/2015. 4.2. Assim, correto o entendimento do juízo de primeira instância de que estão prescritos os cheques de números 850073, 850074, 850075, 850076, 850077, 850078, 850079, 850080 e 850081, permanecendo íntegros os emitidos posteriormente, quais sejam, os de números 850083, 850086, 850087, 850088, 850071 e 850072. 5. Apelo improvido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao artigo 202, inciso I, do Código Civil, porque não é possível a dupla interrupção da prescrição, mesmo que uma delas ocorrer por causa extrajudicial e a outra em decorrência de citação processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada ao artigo 202, inciso I, do CCB, porque o órgão colegiado fez as seguintes considerações no ID 47178818 – Págs. 7/9, verbis: No entanto, restou demonstrado nos autos que o interessado, apelado, não promoveu a citação da ré no prazo e na forma da lei processual, visto que não requereu pesquisa aos sistemas Renajud e Infojud. Por esse motivo, foi reconhecida a nulidade de citação por edital pelo acórdão do agravo de instrumento no 0735421-09.2021.8.07.0000 (ID 40919393): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PROVIDÊNCIA ÚTIL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que se pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. 3. No caso em análise, observa-se que o Juízo singular deferiu o requerimento de consulta apenas aos sistemas Bacenjud, Infoseg e Siel, com o objetivo de promover a citação da ré. Não houve consulta aos demais sistemas Renajud e Infojud. 3.1. A consulta a tais sistemas configura providência útil para a promoção da localização da ré, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual. 3.2. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 3.3. Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual. 4. Recurso provido.” -g.n. O comparecimento espontâneo da parte ré no processo, por meio de seu advogado, apresentando exceção de pré-executividade, implica na incidência do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Dessa forma, considera-se que a autora tomou conhecimento da ação quando compareceu em juízo e apresentou a exceção de pré-executividade, o que ocorreu no dia 2/12/2020 (ID 40919324) O STJ tem o entendimento que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503). Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em desfavor do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (STJ, Súmula 503). (...)” (07083077420218070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 17/11/2022). Dessa forma, estão prescritos todos os cheques cuja data de emissão for anterior a 2/12/2015. Assim, correto o entendimento do juízo de primeira instância de que estão prescritos os cheques de números 850073, 850074, 850075, 850076, 850077, 850078, 850079, 850080 e 850081, permanecendo íntegros os emitidos posteriormente, quais sejam, os de números 850083, 850086, 850087, 850088, 850071 e 850072 (ID 40919068). De outro lado, a recorrente se limitou a afirmar não ser possível a dupla interrupção da prescrição, mesmo que uma delas ocorrer por causa extrajudicial e a outra em decorrência de citação processual. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015